Tribunal: TJMMG
Processo: 2000158-57.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000158-57.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 05/06/2025 Publicação: 07/07/2025 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO APRECIAÇÃO NA SENTENÇA. ANÁLISE DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença que condenou o apelado pela prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em devolver ao juízo a quo a apreciação da preliminar arguida pela defesa, de eventual ilicitude das provas, as quais poderiam ter sido produzidas antes da quebra de sigilo do acusado, por ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise pelo Tribunal revisor de matérias suscitadas, tempestivamente, pela parte e não apreciadas pelo juízo de origem pode caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, preceitos interditados no ordenamento jurídico brasileiro. IV. DISPOSITIVO 4. Sentença anulada, para novo julgamento. _______ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 312; Constituição Federal, art. 5º, inciso LV e art. 93, inciso IX. ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em ficar na preliminar suscitada, para declarar nula a sentença condenatória de primeiro grau, determinando o retorno os autos ao juízo substituto da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para prolação de nova sentença, após a apreciação, ainda que sucinta, da matéria arguida em preliminar de mérito relacionada à ilicitude das provas colhidas no processo. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal, interposta pelo 1º Ten PM Fernando Pantuzzo Salen, em face da decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou a uma pena definitiva de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, pelo cometimento do crime previsto no art. 204 (exercício de comércio por oficial), e a uma pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, pelo crime do art. 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar (CPM). O CPJ, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), ainda condenou 1º Ten PM Fernando Pantuzzo Salen a uma pena definitiva de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, pelo cometimento do crime descrito no art. 319 (prevaricação) do CPM. As penas unificadas em 2 (dois) anos de reclusão e 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção serão cumpridas em regime aberto, vedado o sursis, podendo o réu recorrer em liberdade. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com o documento do Evento 3 dos autos de primeira instância, ofereceu denúncia em desfavor do apelante, nos termos que transcrevo a seguir: [...] O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por sua Promotora de Justiça in fine subscrita, vem muito respeitosamente perante V. Exª., com fundamento nos artigos 129, I da CF e 29, 30 e 34 do Código de Processo Penal Militar, propor AÇÃO PENAL PÚBLICA em face de: Fernando Pantuzzo Salem, nº 1348.885-7, Ten PM, brasileiro, casado, natural de Belo Horizonte/MG onde nasceu em 21/04/1988, filho de Orlando Novaes Salem e Pauline Maia Pantuzzo, residente e domiciliado na Av Nenê Sabino, nº 155, Bairro Santa Marta, Uberaba/MG, pelos seguintes fatos e fundamentos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Consta dos inclusos autos que, entre os anos de 2019 e 2023, o denunciado, à época lotado no 4º BPM, localizado na praça Governador Magalhães Pinto, n.º 530, Fabrício, Uberaba-MG, em ação continuada, comercializou automóveis e participou de maneira ativa da gestão da empresa comercial Orlando Veículos e, ainda, registrou diversos boletins de ocorrência com conteúdo não condizente com a realidade, com a finalidade de gerar embargos aos clientes que se encontravam inadimplentes com as obrigações contratadas junto à empresa de comercialização de veículos; solicitou, indevidamente, a prática de ato contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse pessoal; obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento, quando apresentou atestados médicos para tirar licenças e continuou a praticar o comércio de veículos e administração da empresa e deu causa a instauração de inquérito policial contra alguém de que o sabe inocente. Consta dos autos um extenso número de contenciosos judiciais relacionados à compra/venda/aluguel de automóveis, tendo o investigado em um dos polos da ação. Ademais, há registros de boletins de ocorrências que, de igual forma, denotam o envolvimento do investigado com a gestão da frota particular de veículos. No dia 24/12/2022, o militar denunciado realizou negociação de um veículo com um cidadão da cidade de Betim/MG, e, após desentenderem por valores e datas a serem pagos, o investigado se deslocou até a residência deste cidadão a fim de buscar o veículo. No dia 25/12/2022, o militar denunciado estava escalado como CPU. Posteriormente o Oficial denunciado se deslocou até uma Base Comunitária em Uberaba e fez o registro de furto da motocicleta, considerando que esta estaria em seu nome. Em seguida, a vítima do furto e devedor do investigado tomou conhecimento deste registro e se deslocou a uma Delegacia de Polícia Civil, registrando um REDS, informando que tal furto jamais existiu e que as informações prestadas pelo investigado eram falsas. Diante dessa situação, foi feito um relatório técnico pela Agência de Inteligência de Área do 4º BPM e foram detectados diversos registros de ocorrências nos quais o investigado figura como vítima de furtos, estelionatos, entre outras naturezas, todas elas envolvendo de alguma forma situações de negociações de veículos. Foi verificada a existência de 21(vinte e um) veículos registrados em nome do investigado, uma empresa de sociedade limitada com o capital de 50.000 (cinquenta mil reais) na qual consta seu registro como sendo ele o proprietário com 90% do capital e 10% do capital pertencente a seu genitor, e cerca de 50 (cinquenta) veículos registrados em nome da empresa Orlando Veículos, nome fantasia da mencionada sociedade. Bem como foi verificado que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 investigado possui cerca de 87 (oitenta e sete) pontos negativos em sua CNH por várias infrações de trânsito de diversos veículos supostamente negociados com terceiros, e ainda, outros veículos em seu nome envolvidos em delitos, tais como tráfico de drogas, agressões e veículo apreendido em situação de roubo tentado. Consta ainda que o denunciado omitiu e fez constar em documento público a declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita quando deixou de constar em sua Declaração de Bens SISPATRI dados sobre os seus veículos, valores específicos, dados de sua participação em empresa comercial, ficando explícito principalmente nas declarações de 2023 essas incongruências. Extrai-se dos autos também que nos dias de cumprimento de atestados médicos apresentados pelo denunciado, ele estava praticando atos da vida cotidiana como um cidadão em pleno gozo de boa saúde física e mental, sem o acompanhamento de terceiro, inclusive, na condução de negociações e gerenciamento de uma extensa frota de veículos particulares, denotando equilíbrio e capacidade de negociação, comprovando simulação de enfermidade e isso constituiu o meio fraudulento de que se valeu o denunciado para afastar-se do trabalho e mesmo assim continuar realizando suas comercializações particulares. Consta ainda que o denunciado solicitou os registros de ocorrência e se colocou como vítima de estelionato. Solicitou também que a testemunha Wanderson Carvalho de Oliveira não fizesse a qualificação do militar como se determina a norma, ou seja, deixando de qualificá-lo como Policial Militar e qualificando como funcionário público, e ainda, por deixar de anunciar o fato a seus superiores hierárquicos fazendo o redator da ocorrência presumir que tais fatos já teriam sido anunciados a quem de direito. Restou comprovado também, a prática do crime de denunciação caluniosa, tendo em vista que o denunciado produziu REDS com dados inverídicos contra a vítima Maycon Paulino de Oliveira no momento em que por consequência deste REDS ele foi preso por furto de um veículo no qual ele teria negociado e posteriormente teria sido acusado de estar na posse de uma motocicleta furtada e outro REDS com dados inverídicos contra a vítima Mateus Brener Pagani Lourenço no momento em que por consequência deste REDS ele foi preso por acusação de receptação e por estar na posse de um veículo furtado, quando na verdade, se tratava de um desacordo comercial. Frente o exposto, denuncio Fernando Pantuzzo Salem como incurso nos art. Art. 204, Art. 251 (Estelionato), 312 (Falsidade Ideológica), Art.319 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (Prevaricação) e Art. 339 (denunciação caluniosa), todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. TESTEMUNHAS: 1- Maicon Paulino de Oliveira, fls 50 a 54; 2- Leusenira Rosa de Oliveira Campos, fls 55 a 58; 3- Wanderson Carvalho de Oliveira, fls 190 a 191; [...] A denúncia foi recebida em 26/03/2024 (Evento 2), pelo meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME. Os componentes do CPJ foram sorteados no dia 27/05/2024 (Evento 48). As testemunhas do processo, Leusenira Rosa de Oliveira Campos, Maycon Paulino de Oliveira e 3º Sgt PM Wanderson Carvalho de Oliveira foram inquiridas no dia 02/08/2024 (Evento 60). Na audiência de 17/10/2024, o Ministério Público aditou a denúncia, em relação ao crime de denunciação caluniosa, retificando a capitulação do art. 339 do Código Penal (CP) comum para o art. 343 do CPM (Evento 97). Ato contínuo, foram ouvidas as testemunhas da defesa, Douglas Carvalho Lima, 3º Sgt PM Jonathan Avelar de Lara e Santos e Sd PM Isaque Patrício Torres Silva. A defesa dispensou a oitiva das testemunhas Sd PM Felipe Santos de C. Machado e Orlando Novaes Salem. Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e da Certidão de Antecedentes Criminas (CAC) desta Justiça Militar e das comarcas de lotação e naturalidade do denunciado, enquanto que a defesa nada requereu. Em 31/10/2024, os autos foram encaminhados à meritíssima juíza de direito substituta do Juízo Militar em cooperação na 2ª AJME, pelo enquadramento do feito nas hipóteses de cooperação definidas pela Portaria Corregedoria de Justiça Militar n. 17/2024, de 22 de outubro de 2024 (Evento 104). A CAC desta Justiça Militar veio aos autos no Evento 109, e das comarcas de Belo Horizonte (nascimento) e de Sabará (lotação) no Evento 113, enquanto que no Evento 115 foi colacionada a FAC da Polícia Civil de Minas Gerais. Na audiência de julgamento designada, inicialmente, para o dia 03/12/2024, a defesa levantou questão de ordem, alegando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 descumprimento do rito processual estabelecido no CPPM, porquanto o juízo do feito, inobstante a juntada aos autos dos documentos requeridos pelo Ministério Público, Eventos 109, 113 e 115, não intimou a defesa para deles tomar conhecimento. Alegou ainda a defesa que a audiência de julgamento daquela data soava extemporânea, pois, sequer tinham sido as partes intimadas para a fase do art. 428 do CPPM, assegurando sua pretensão de apresentar as razões escritas de defesa, última oportunidade para arguir nulidades relacionadas à fase investigativa, sob pena de precluir o direito de defesa. Acatando a questão de ordem levantada, a meritíssima juíza intimou as partes para a fase do art. 428 do CPPM e redesignou a audiência para o dia 11/12/2024. Nessa fase, o Ministério Público, na manifestação do Evento 142, pugnou por apresentar suas alegações finais orais da tribuna, enquanto a defesa apensou aos autos, no Evento 165, suas razões escritas de defesa. Na audiência de julgamento de 11/12/2024, as partes dispensaram a leitura da peça acusatória e, com a palavra, a promotora de justiça requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia e de seu aditamento, enquanto que a defesa requereu sua absolvição, reiterando todos os requerimentos formulados nas razões escritas de defesa. Sem réplica ou tréplica, o CPJ julgou parcialmente procedente a ação penal, nos seguintes termos: 1. Por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares apresentadas pela Defesa conforme fundamentação constante em arquivo audiovisual. 2. Quanto ao crime previsto no art. 204 do CPM (exercício de comércio por oficial), por unanimidade de votos, condenou o acusado a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, sem direito ao sursis e com direito de recorrer em liberdade. 3. Quanto ao crime previsto no art. 319 do CPM (prevaricação), por quatro votos a um, condenou o acusado a pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime aberto, sem direito ao sursis e com direito de recorrer em liberdade. 4. Quanto ao crime previsto no art. 312 do CPM (falsidade ideológica), por unanimidade de votos, condenou o acusado a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, sem direito ao sursis e com direito de recorrer em liberdade. 5. Quanto ao crime previsto no art. 251 do CPM (estelionato), por unanimidade de votos, absolveu o acusado, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM. 6. Quanto ao crime previsto no art. 343 do CPM (denunciação caluniosa), por três votos a dois, absolveu o acusado, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM. A unificação das penas privativas de liberdade resultou em 2 (dois) anos de reclusão e 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, a serem cumpridos em regime inicialmente aberto, sem direito ao sursis, podendo o acusado recorrer em liberdade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Inconformada, a douta defesa apelou no (Evento 180), trazendo suas razões no Evento 185. Razões Escritas de Defesa Com uma extensa peça de razões, a defesa levantou três preliminares, nos termos dos parágrafos a seguir. A primeira preliminar, de violação da “competência” da polícia judiciária, uma vez que, de acordo com o seu entendimento, a solução pelo indiciamento assinada em 19/01/2024, pelo então comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM), violou a precedência hierárquica, considerando que o corregedor Cel PM Murilo César Ferreira, no Relatório de Investigação Preliminar (RIP) n. 112.403/2023-CPM, datado de 05/12/2023, determinou seu arquivamento, ante a inexistência de provas do cometimento de crimes militares. A segunda preliminar, de nulidade do Inquérito Policial Militar (IPM), em virtude da utilização de provas ilícitas, o que maculou o feito por inteiro, segundo a sua compreensão, já que, para subsidiar o Relatório Técnico n. 2.068 – 4º BPM –, foi necessária a quebra dos sigilos fiscal e patrimonial por meio do acesso ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP), utilizado em desacordo com o disposto na Lei n 13.675/2018, mesmo porque se verifica que o referido relatório foi produzido em 03/08/2023 e a pesquisa via SINESP foi efetuada em 10/08/2023, enquanto o pedido de quebra de sigilo foi distribuído apenas em 11/09/2024, restringindo-se a requerer as informações do Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos (SISPATRI), tudo com o fito de demonstrar que a pesquisa no SINESP se deu depois da obtenção dos dados da empresa. A terceira preliminar diz respeito à inexistência de cadeia de custódia, porquanto o encarregado do IPM, na sua opinião, não assegurou a preservação da cadeia de custódia dos áudios e dos prints de tela, os quais nem sequer tiveram a autenticidade reconhecida pelo recorrente, o que os torna “imprestáveis” para a prova que se pretende produzir. No mérito, a douta defesa se insurgiu contra a condenação pelos crimes de exercício de comércio por oficial, falsidade ideológica e prevaricação. Para tanto, argumentou que, quanto ao primeiro, diante da modificação do conceito de sociedades pela Lei n. 10.406/2002, Código Civil (CC), e vedação à interpretação extensiva, fica impossível a manutenção de hipóteses ligadas às sociedades comerciais, por tratar-se de um conceito expressamente revogado. Assentou que, quando o caso envolvendo a testemunha Maycon Paulino de Oliveira foi formalizado em 12/09/2022, a empresa não existia, considerando que o seu registro junto à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) ocorreu em 05/10/2022. Informou que o apelante estava lotado na cidade de Uberaba, a mais de 450 km da sede da “Orlando Veículos” e que a prova produzida revela a existência de um litígio relacionado à negociação de um veículo com a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 testemunha Maycon, motivo que torna necessária a análise de seu depoimento com ressalvas, bem como no que diz respeito às declarações de Leusenira Rosa de Oliveira Campos, por se tratar de uma namorada de Maycon. Quanto ao delito de prevaricação, a douta defesa aduziu que houve clara violação ao princípio da correlação, tendo em vista que o fato apresentado como fundamento para a condenação se mostra distinto daquele descrito na denúncia, inclusive porque não houve narrativa de ato de ofício que fosse atribuição do acusado. Falou que a acusação, na verdade, é de que o responsável pelo registro do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) foi “obrigado” ou “convencido” ante a posição hierárquica do apelante, sendo certo que tal conduta não se amolda ao crime de prevaricação, o que se comprova por meio da própria fundamentação utilizada para censurar a vetorial atinente à culpabilidade no momento de fixação da pena-base. Pontuou, em relação ao crime de falsidade ideológica – valendo-se de toda a argumentação referente à segunda preliminar – sustentando que não ficou suficientemente demonstrado o dolo específico do recorrente ao deixar de declarar suas informações patrimoniais no SISPATRI, elemento essencial à configuração do delito. Ainda que se tivesse prova de que o acusado possuía um especial fim de agir, trata-se, simplesmente, de declaração imprecisa, mesmo porque não se poderia exigir dele que informasse os veículos listados em nome da empresa, por total ausência de previsão legal. Informou que o patrimônio é particular e não foi apontado qualquer ato ímprobo, sendo que, em caso de aplicação de alguma penalidade, esta seria de natureza administrativa. Com esses argumentos, pugnou pela absolvição do acusado dos crimes de exercício de comércio por oficial, falsidade ideológica e prevaricação, e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base atinente ao crime previsto no artigo 319 do CPM no mínimo legal, mantendo-se, contudo, o aumento de 1/3 ante o reconhecimento da agravante da reincidência. Nas suas contrarrazões do Evento 189, o ilustre promotor de justiça com atuação na 2ª AJME rebateu as teses defensivas sustentando, primeiramente quanto às preliminares, que as provas foram devidamente confirmadas em juízo, o que pode, no seu entendimento, ser visualizado nos vídeos de inquirição das testemunhas e, inclusive, naquele em que Maycon Paulino de Oliveira asseverou ter o apelante comparecido em sua residência e se apresentado como representante da empresa de venda de veículos. Em relação a violação da “competência” da polícia judiciária militar, o promotor de justiça afirmou que, em virtude de a solução do RIP ter sido pelo arquivamento, o artigo 17 do Código de Processo Penal (CPP) dispõe que a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do IPM, já que incumbe somente ao Ministério Público tal função, se assim entender. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Quanto à quebra da cadeia de custódia, afirmou que o recorrente não logrou comprovar seu efetivo prejuízo, motivo pelo qual a alegação, por si só, não se sustenta. No mérito, aduziu que o apelante negociou uma motocicleta, modelo CG-160, marca Honda, placa PZH-4D40, com Maycon, cujo contrato previa a reserva de domínio do vendedor até a quitação do bem. Revelou que, meses mais tarde, após Maycon ficar inadimplente, o réu compareceu em sua casa e, com atitude agressiva, tentou invadir o imóvel e tomar a motocicleta, motivo pelo qual a Polícia Militar foi acionada e registrou o respectivo Boletim de Ocorrência Simplificado (BOS), sob o n. 2022-056180560-001, de onde se extrai que ficou acordado o pagamento das pendências no mês subsequente, ficando Leusenira Rosa de Oliveira Campos, namorada de Maycon, responsável por intermediar a situação. Asseverou que, dos áudios e das mensagens trocados entre Leusenira e o réu, percebe-se que este exerceu plenamente a comercialização da motocicleta. Afirmou que ficou comprovado, nos autos, que o acusado solicitou à testemunha Wanderson Carvalho de Oliveira que não o qualificasse como policial militar no REDS n. 2021-026465698-001, pedindo ao redator que mantivesse o sigilo, com o objetivo de dificultar que o Comando soubesse do seu envolvimento na ocorrência, uma vez que era sócio da empresa, como cotista. Informou que o apelante deixou de declarar o seu patrimônio integral no SISPATRI, já que não informou todos os veículos que possuía e, nos documentos em que fez constar um número maior, o valor a eles atribuído estava dissociado dos preços de mercado de automóveis, notadamente nos anos de 2021 e 2022, quando declinou que possuía 20 e 17 veículos, respectivamente, registrando o montante de R$ 0,00. Ressaltou que o acusado deixou de declarar, ainda, a sua condição de cotista majoritário em sociedade empresarial com 50 veículos em seu patrimônio. O eminente procurador de justiça com atuação neste Tribunal à época, doutor Luiz Henrique Acquaro Borsari, na sua manifestação do Evento 17, ratificou o posicionamento adotado pelo promotor de justiça de primeiro grau, para refutar todas as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, concluiu que falta razão à defesa nas suas teses absolutórias, considerando que, de acordo com as provas apresentadas na sentença do Evento 170 e nas contrarrazões do Evento 189, restou comprovado o cometimento, pelo réu, dos delitos previstos nos artigos 204, 312 e 319 do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nas suas razões recursais, o ilustre advogado constituído nos autos, doutor José Gabriel Neto, alegou, preliminarmente, cerceamento ao direito de defesa, por violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal (CF) de 1988. Como fundamentos para suas alegações, apontou: 1. Violação da “competência” da polícia judiciária militar, sustentada na contradição entre o ato do corregedor da Polícia Militar – Cel PM Murilo César Ferreira –, que determinou o arquivamento do Relatório de Investigação Preliminar (RIP), instaurado com o Despacho n. 112.403/2023-CPM, em 05 de dezembro de 2023, por inexistência de provas do cometimento de crimes pelo apelante e por outros militares, e a solução dada, em 19 de janeiro de 2024, ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 113.706/23–IPM – 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM), pelo comandante do 4º BPM – Ten Cel PM Davi de Brito Júnior –, indiciando o embargante pelos mesmos crimes denunciados. 2. Nulidade do IPM que originou a presente ação penal militar, por ter-se utilizado de provas ilícitas, maculando o feito por inteiro, já que, para subsidiar o Relatório Técnico n. 2.068 – 4ºBPM, que deu origem ao IPM, foi necessária a quebra dos sigilos fiscal e patrimonial do apelante, por meio do acesso ao SINESP, utilizado em desacordo com o disposto na Lei n. 13.675/2018, uma vez que o relatório produzido em 03/08/2023 e a pesquisa via Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP) efetuada em 10/08/2023 antecederam o pedido de quebra de sigilo distribuído apenas em 11/09/2024, restringindo-se a requerer as informações do Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos (SISPATRI), tudo com o fito de demonstrar que a pesquisa no SINESP se deu depois da obtenção dos dados da empresa. 3. Inexistência da cadeia de custódia, porquanto o encarregado do IPM não assegurou a preservação dos áudios e dos prints de tela, retratando as mensagens e os diálogos mantidos entre a testemunha Leusenira Rosa de Oliveira Campos e o apelante, os quais nem sequer tiveram a autenticidade reconhecida pelo recorrente, o que os torna “imprestáveis” para a prova que se pretende produzir. Senhores desembargadores! Analisei, cuidadosamente, a sentença condenatória lançada no Evento 170, assim como os argumentos articulados pela meritíssima juíza de direito presidente do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), nos áudios/vídeos do Evento 167, que registraram a seção de julgamento, oportunidade em que constatei a adequada e fundamentada apreciação de duas das matérias suscitadas, quais sejam: (I) violação da “competência” da polícia judiciária militar e (II) inexistência da cadeia de custódia das provas, essas que foram afastadas com o respaldo de ensinamentos doutrinários e de vastos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Entretanto não percebi qualquer análise acerca da terceira matéria arguida na preliminar de mérito, tanto nas razões escritas de defesa, como nas alegações finais orais sustentadas da tribuna, apontando para uma eventual ilicitude das provas colhidas, que teriam, de acordo com a defesa, precedido o requerimento de quebra do sigilo fiscal do apelante, apresentado ao meritíssimo juízo da 2ª AJME. Como se sabe, a sentença de primeiro grau que deixa de apreciar uma tese de nulidade do processo sustentada pela defesa nas alegações finais contamina o ato decisório de nulidade insanável e inviabiliza sua apreciação pelo órgão revisional, para que não se tenha indesejáveis e proibidas supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Sem a apreciação, portanto, da tese defensiva regularmente apresentada nas razões escritas de defesa e, ainda, da tribuna, alternativa não me ocorre, senão a de anular a sentença impugnada, por manifesto vício de sua formalidade essencial. Nesse sentido vem decidindo os tribunais, inclusive o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), sendo exemplo o excerto que trago a seguir: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA - DISPARO DE ARMA DE FOGO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - FALTA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ACERCA DE TESE DEFENSIVA SUSCITADA EM ALEGAÇÕES FINAIS - PRELIMINAR ACOLHIDA. 01. A omissão da sentença em não apreciar uma tese sustentada pela Defesa em Alegações Finais contamina o ato decisório de nulidade insanável, restando impossível a apreciação nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, que impõe a declaração de nulidade, por manifesto vício de formalidade essencial ao ato. 02. Declarada a nulidade da Sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para que outra seja prolatada. APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0000.24.491766-2/001 - COMARCA DE UBERLÂNDIA - MPMG - APELANTE(S): JOEL BASTOS MACHADO - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO – RELATOR DES.(A) VALLADARES DO LAGO. DATA DA PUBLICAÇÃO: 26/02/2025 A fundamentação das decisões judiciais, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da CF/88, constitui pilar fundamental do processo penal militar, e a falta de apreciação de uma tese defensiva, mesmo que sucintamente, pode gerar prejuízo à defesa e, portanto, violar o devido processo legal. No mesmo sentido, o princípio do contraditório assegura à defesa o direito de ser ouvida e de ter seus argumentos analisados pelo juiz. A falta de apreciação de uma tese defensiva viola esse direito, comprometendo o processo e impedindo a defesa de atuar adequadamente. Com estas reflexões, meu entendimento se firma no sentido de declarar a nulidade da sentença condenatória de primeiro grau publicada no Evento 170 e devolver estes autos ao juízo primevo, de modo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 a viabilizar a prolação de uma nova sentença, em seguida à apreciação da matéria arguida em preliminar de mérito, relacionada a uma eventual ilicitude das provas, que teriam sido obtidas antes da quebra do sigilo fiscal e patrimonial do apelante, por ordem judicial, ficando prejudicadas, por hora, as demais questões devolvidas pela defesa nas suas razões recursais. Por todo o exposto, declaro nula a sentença condenatória de primeiro grau e devolvo os autos ao juízo substituto da 2ª AJME, para prolação de nova sentença, após a apreciação, ainda que sucinta, da matéria arguida em preliminar de mérito relacionada à ilicitude das provas colhidas no processo. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 05 de junho de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator